Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-42.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600635-42.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600635-
42.2024.6.16.0096, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de conta dos
candidatos Eleicao 2024 Leandro Henrique Minotti Fernandes Prefeito, Eleicao 2024 Narciso Pereira
da Silva Vice-Prefeito, no município de Marilena/PR, relativas as Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão
das irregularidades que, em seu conjunto, comprometerem a regularidade, a confiabilidade e a
transparência das contas, sendo inviável a aplicação dos princípios da insignificância,
proporcionalidade e razoabilidade diante da expressividade que as irregularidades representam na
prestação de contas. Outrossim, considerando a ausência de comprovação suficiente dos recursos
do FEFC (art. 60, "caput" da Resolução TSE nº 23.607/2019), determinou a devolução de R$ R$
4499,17 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, com juros e correção monetária corrigidos pela tabela do TRE/PR, com esteio
nos art. 32, § 1º, VI, c/c 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, podendo ser recolhido por
qualquer um dos requerentes, em face da solidariedade. (Prestação de contas de campanha
relativas às eleições municipais de 2024 apresentadas por Requerente: Eleicao 2024 Leandro
Henrique Minotti Fernandes Prefeito, Eleicao 2024 Narciso Pereira da Silva Vice-Prefeito, pelo
Partido dos Trabalhadores, no município de Marilena/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos; não houve a devida comprovação da despesa através da juntada do
comprovante do pagamento, ou identificação nos extratos ou cópia do cheque nominal de notas
fiscais; recursos para custear despesa de alimentação e hospedagem. Os recursos recebidos do
FEFC e despendidos na campanha representa aproximadamente 45% do total. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES
(RECORRENTE)
MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721728
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.241

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600635-
42.2024.6.16.0096 – Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES
ADVOGADO: MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS - OAB/PR101884
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a Prefeito nas
Eleições de 2024, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em
razão
de
irregularidades
na
comprovação de gastos com recursos do
FEFC (Fundo Especial de Financiamento
de Campanha) e outras despesas.
2. As irregularidades apontadas incluem
gastos com combustíveis sem registro de
veículos, ausência de comprovação de
despesas por meio de comprovantes de
pagamento
ou
identificação
em
extratos/cheques
nominais e
uso de recursos para custear despesas de alimentação e hospedagem sem

Num. 44721728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
comprovação de vinculação à campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade dos gastos com
combustíveis sem o devido registro dos
veículos
utilizados
na
campanha;
(ii)
analisar a comprovação das despesas
pagas
com
recursos
do
FEFC,
especialmente aquelas referentes à criação
de conteúdo para internet, publicidade por
materiais impressos e impulsionamento no
Facebook; e (iii) determinar se as despesas
com alimentação e hospedagem foram
devidamente justificadas e se possuem
natureza eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis: A ausência de
registro
dos
veículos
utilizados
na
campanha impede a comprovação da
destinação
eleitoral
dos
gastos
com
combustíveis, conforme exigência do art.
35, § 11, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. Despesas com recursos do FEFC: A
comprovação
de
despesas
com
impulsionamento no Facebook por meio de
notas fiscais e extratos bancários afasta a
irregularidade
nesse
ponto.
Contudo,
pagamentos em espécie de despesas com
criação de conteúdo para internet e
publicidade
por
materiais
impressos,
utilizando recursos do FEFC, caracterizam
irregularidade, notadamente quando não há
a constituição de fundo de caixa.
6.
Despesas
com
alimentação
e
hospedagem: A falta de esclarecimentos
sobre os beneficiários das despesas com
alimentação e hospedagem impede a
comprovação da finalidade eleitoral dos
gastos, configurando despesa de caráter
pessoal não permitida com recursos de
campanha, conforme o art. 35, § 6º, alínea
"c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44721728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
7. A manutenção das irregularidades, que
representam um percentual significativo das
despesas da campanha, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral parcialmente provido,
apenas
para
afastar
a
irregularidade
atinente aos gastos com impulsionamento,
sem impacto no resultado do julgamento
nem no montante a recolher. Mantém-se a
desaprovação das contas e a determinação
de
restituição
de
valores
ao
erário,
observando-se o princípio da non reformatio
in pejus quanto ao valor a ser devolvido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
registro
dos
veículos
utilizados
na
campanha impede a comprovação da
destinação
eleitoral
dos
gastos
com
combustíveis. 2. Pagamentos em espécie
de despesas com recursos do FEFC
caracterizam irregularidade. 3. A falta de
esclarecimentos sobre os beneficiários das
despesas com alimentação e hospedagem
impede
a
comprovação
da
finalidade
eleitoral dos gastos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º, alínea "c", §
11, II, alínea "a", 38, 53, II, "c", 60, caput,
69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 15/08/2023.

DECISÃO

Num. 44721728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de processo de Prestação de Contas de Campanha relativo às Eleições
Municipais de 2024, apresentadas por Eleicao 2024 Leandro Henrique Minotti Fernandes Prefeito
e Eleicao 2024 Narciso Pereira da Silva Vice-Prefeito, do município de Marilena/PR.
O juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR julgou desaprovadas as contas, associada à
determinação de devolução de R$ 4.499,17 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
dezessete centavos) ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de comprovação suficiente dos
gastos com recursos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
As irregularidades que motivaram a desaprovação incluíram despesas com combustíveis sem
registro de locações ou cessões de veículos, falta de comprovação de despesas por meio de
comprovante de pagamento ou identificação em extratos/cheque nominal, e uso de recursos para
custear despesas de alimentação e hospedagem, totalizando aproximadamente 45% do total dos
recursos recebidos do FEFC.
O requerente interpôs recurso eleitoral, aduzindo, em síntese, que os gastos com combustíveis e
alimentação, embora sem o registro de veículo cedido ou a identificação dos beneficiários, são
irrisórios e se presumem necessários, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; também afirma que todas as despesas foram comprovadas por notas fiscais e
comprovantes de PIX, e que a nota fiscal dispensa a apresentação de recibo; que os gastos com
tráfego pago (R$ 700,00), mídias digitais (R$ 1.500,00) e materiais impressos (R$ 1.000,00) são
valores irrisórios para uma campanha de prefeito e foram devidamente comprovados. Caso não
seja possível a aprovação das contas, requer que o montante a ser recolhido ao erário seja
ajustado, dada a juntada de outros documentos comprobatórios.
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 16/06/2025 e as razões

Num. 44721728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
foram protocoladas em 18/06/2025.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente anexou um Recibo de campanha (Id.
44580372), dois comprovantes de pagamento do Banco do Brasil, identificados como
ComprovanteBB-2024-10-17-093851 (Id. 44580373) e ComprovanteBB-2024-10-17-093918 (Id.
44580376), ambos relacionados a pagamentos de títulos, notas fiscais eletrônicas referentes a
serviços de impulsionamento e publicidade: NF-e-Meta-mes 8 (Id. 44580374), NF-e-Meta-mes 9
(Id. 44580375) e NF-e meta Novembro (Id. 44580378), todas emitidas pelo Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda e um Documento Auxiliar da NFS-e (DANFSe) identificado pelo longo
número 35293022249187673000191000000000000224100447548538 (Id. 44580377).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)

Num. 44721728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,

Num. 44721728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Gastos com combustíveis:
O juízo de primeira instância considerou irregulares os gastos com combustíveis (R$ 781,17) sem
o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesas com geradores de energia.
O recorrente argumenta que, apesar de não ter havido o registro do veículo cedido utilizado na
campanha eleitoral, as despesas com a aquisição de combustível são irrisórias e se presumem
necessárias.
Defende que os documentos presentes nos autos, incluindo as notas e cupons fiscais,
comprovam que o consumo de combustíveis foi compatível com as atividades de campanha
realizadas, não havendo indícios de má-fé ou irregularidades graves.
Invoca os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade para que tais irregularidades sejam
afastadas.
Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas.
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na

Num. 44721728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este fim. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
Nesse cenário, considerando que o prestador não registrou os veículos abastecidos, seja como
doações estimáveis, seja como locação, as despesas realizadas tendo como objeto combustíveis
são irregulares.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, do qual se colhe o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO. DESPESAS. COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA.
VEÍCULO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO.
DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS RECURSOS. FALHA.
RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO. TESOURO
NACIONAL. 1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios das
despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional em
relação àquelas pagas com recursos públicos. 2 – O registro de despesas com combustível sem
a correspondente declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral não comprovado. 3
– A omissão de despesas na prestação de contas, cuja informação foi obtida somente mediante
procedimento de fiscalização, caracteriza falha grave, violando o dever de transparência. 4 – O
atraso na abertura da conta bancária para movimentação de recursos privados, conquanto
caracterize falha grave, pode ser superada mediante a aposição de ressalvas quando perdurou
por poucos dias e não há indícios de movimentação financeira anterior. 5 – In casu, não se
verifica possível superar as irregularidades mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade porquanto caracterizam–se materialmente e quantitativamente
graves, atingindo 67% das despesas totais contratadas. 6 – Contas desaprovadas, associada à
determinação de devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional. Decisão À unanimidade de
votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator. [TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023]
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com combustíveis sem o registro
de veículos à disposição da campanha na prestação de contas originária configuram
irregularidade que, no caso, monta a R$ 781,17, correspondente a 7,81% das despesas.

Num. 44721728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
Valor equivalente deve ser restituído ao erário, em razão da ausência de comprovação idônea da
finalidade eleitoral.
O argumento do recorrente para afastar a irregularidade dos gastos com combustíveis, invocando
a natureza irrisória da despesa, não se sustenta. A legislação eleitoral é clara e exaustiva ao
dispor sobre as condições para que os gastos com combustível sejam considerados eleitorais e
regulares, exigindo o registro formal dos veículos utilizados ou dos geradores de energia.
A mera alegação de "presunção de necessidade" ou de que o consumo foi "compatível com as
atividades de campanha" não supre a exigência legal de declaração dos bens utilizados na
campanha, como os veículos, para que tais despesas sejam consideradas regulares.
No que tange à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise será
realizada no contexto global das contas.
b) Ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC:
De acordo com o juízo de primeiro grau, não houve a devida comprovação de despesas que
totalizam R$ 2.700,00, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Isso inclui valores referentes à criação de conteúdo para internet (R$ 1.500,00),
publicidade por materiais impressos (R$ 1.000,00) e impulsionamento do Facebook (R$ 700,00).
O recorrente alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, todas as despesas
foram devidamente comprovadas por meio de notas fiscais e, inclusive, com comprovantes de
PIX, conforme documentos já juntados na prestação de contas. O recorrente argumenta que a
nota fiscal, especialmente em transações comerciais, dispensa a apresentação de recibo como
principal documento de comprovação de despesa.
Sustenta que os gastos com tráfego pago (R$ 700,00), mídias digitais (R$ 1.500,00) e materiais
impressos (R$ 1.000,00) são valores irrisórios para uma campanha de prefeito e são
considerados necessários para a disputa eleitoral. Defende que não há elementos suficientes
para caracterizar um "comprometimento da regularidade, da confiabilidade e da transparência das
contas", uma vez que as notas fiscais e demais comprovantes demonstram a compatibilidade dos
gastos com as atividades de campanha, sem indícios de má-fé ou irregularidades graves.
Ademais, caso os documentos anteriormente juntados não sejam considerados suficientes para
comprovar o valor, o recorrente solicita a consideração dos documentos apresentados com o
recurso para eventual ajuste do montante a ser recolhido ao erário.
O art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, contendo data de emissão,
descrição detalhada, valor da operação e identificação do emitente e do destinatário pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Além disso, o art. 38 da mesma Resolução estabelece que os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de cheque
nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito
em conta ou Pix.

Num. 44721728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
O art. 53, II, "c", da Resolução, reforça a obrigatoriedade de apresentação de documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC. A
ausência de comprovação idônea da utilização desses recursos ou a sua utilização indevida
implica a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
Verificando a documentação acostada aos autos, evidencia-se que a despesa de R$ 1.500,00
junto à fornecedora THAIS SUELEN FERREIRA BIONDI, embora comprovada por documento
fiscal, foi paga em espécie com recursos oriundo do FEFC, o que caracteriza irregularidade em
razão da utilização de forma não prevista em lei, bem como pela ausência de constituição de
fundo de caixa.
Da mesma forma, o gasto de R$ 1.000,00 relativo a material impresso do fornecedor TSA -
GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, embora demonstrado por documento fiscal, foi
pago em espécie, a partir de recursos do FEFC.
Por fim, o prestador declarou despesas com impulsionamento que totalizaram R$ 700,00, cujos
créditos foram contratados mediante o pagamento, a partir da conta FEFC, de dois boletos, um
no valor de R$ 500,00 e outro de R$ 200,00. Esses pagamentos podem ser verificados a partir do
extrato bancário da conta FEFC (Banco do Brasil, Agência 620, Conta 26419-9).
Para comprovar a despesa, o recorrente acostou três documentos fiscais que totalizam
exatamente os R$ 700,00, quais sejam:
NF-e-Meta-mes 8 (Id. 44580374): Nota Fiscal Eletrônica referente a serviços de publicidade,
com valor total de R$ 11,68 e datada de 02/09/2024, emitida pelo Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda.;
NF-e-Meta-mes 9 (Id. 44580375): Outra Nota Fiscal Eletrônica do Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., no valor de R$ 456,41, datada de 02/10/2024, para o mesmo tipo de serviço;
NF-e meta Novembro (Id. 44580378): Uma Nota Fiscal Eletrônica do Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda., no valor de R$ 231,91, datada de 02/11/2024, referente à "INSERÇÃO NA
INTERNET MÊS 10/2024".
Nesse contexto, considerando que estão comprovados tanto a origem da contratação dos
créditos de impulsionamento, bem como sua utilização integral na campanha, não se sustenta
irregularidade nesse ponto, devendo a sentença ser reformada para afastar a devolução desses
recursos ao Tesouro Nacional.
As irregularidade remanescentes somam R$ 2.500,00 e esse deveria ser o valor correto a ser
restituído ao erário; todavia, o juízo de primeiro grau limitou o quantum de devolução nesse item
ao valor de R$ 1.250,00, de modo que não há como se agravar a situação da defesa diante de
seu recurso exclusivo, devendo ser mantido o mesmo valor de devolução aplicado em primeiro
grau.
c) Uso de recursos para custear despesas de alimentação e hospedagem:
O juízo de primeiro grau identificou despesas com alimentação e hospedagem que totalizam R$

Num. 44721728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
1.018,00, sem que o candidato tenha esclarecido o beneficiário desses gastos, motivo pelo qual
determinou a devolução ao Tesouro Nacional.
O recorrente alega que, embora não tenha havido a indicação dos beneficiários do valor gasto
com alimentação e hospedagem, tais despesas são irrisórias e se presumem
necessárias. Argumenta que os elementos contidos nos autos, incluindo as notas fiscais e cupons
fiscais, demonstram que o pagamento de refeição aos voluntários e a hospedagem foram
compatíveis com as atividades de campanha realizadas pelo candidato.
Invoca os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade para que essas irregularidades
sejam afastadas.
Conforme o art. 35, § 6º, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019, despesas com
"alimentação e hospedagem própria" não são consideradas gastos eleitorais e, portanto, não
podem ser custeadas com recursos de campanha.
O cerne da questão reside na falta de esclarecimento sobre os beneficiários dessas despesas, o
que levanta a suspeita de se tratarem de gastos de natureza pessoal do candidato ou, o que seria
ainda pior, o custeio de alimentação e hospedagem para terceiros não relacionados à campanha
eleitoral, possivelmente eleitores na circunscrição, com recursos públicos destinados à
campanha.
A ausência de identificação dos beneficiários, mesmo após diligências, impede a comprovação da
finalidade eleitoral dos gastos, caracterizando uma falha grave que compromete a regularidade e
a transparência das contas.
O prestador anexou diversos cupons fiscais de alimentação junto aos fornecedores SAMUEL
OLIVEIRA DE LIMA (Restaurante do Bokao) e SALAME COMERCIAL LTDA, além de nota fiscal
de hospedagem junto à fornecedora JAMILLA DA SILVA BATISTA, todos identificados como
pessoa jurídica. Todavia, mesmo instado a se manifestar, não esclareceu a finalidade eleitoral
dos gastos pagos com recursos do FEFC.
Há ainda que se considerar a inexistência de pessoal contratado para prestar serviços à
campanha e as declarações realizadas pelo próprio recorrente no sentido de que todos esses
gastos foram pagos em espécie e com recursos públicos, tratando-se de irregularidade patente,
que totaliza R$ 1.018,00.
As irregularidades remanescentes, após a análise individual de cada ponto, somam R$ 4.299,17.
Esse valor é composto pelos R$ 781,17 relativos aos gastos com combustíveis sem a devida
comprovação de vinculação de veículos, pelos R$ 1.018,00 referentes às despesas com
alimentação e hospedagem de caráter pessoal e/ou de terceiros não vinculados à campanha e
pelos R$ 2.500,00 referentes à ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC
(criação de conteúdo para internet e publicidade por materiais impressos).
Em relação ao total de despesas da campanha, que foi de R$ 9.999,17, essas irregularidades
representam um percentual de aproximadamente 42,99%.
Este percentual de irregularidades supera significativamente o limite de 10% do total de gastos da

Num. 44721728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
campanha, patamar usualmente utilizado pela jurisprudência para aferir a incidência dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade com o fim de autorizar a aprovação das contas
com ressalvas.
Adicionalmente, as irregularidades mantidas não são meramente formais; elas afetam a
transparência e a fidedignidade da prestação de contas, especialmente no que tange à aplicação
de recursos públicos como o FEFC, cuja correta utilização é imperativa e sujeita a rigorosa
fiscalização.
A impossibilidade de vincular os gastos a atividades eleitorais comprovadas e a realização de
despesas de caráter pessoal com recursos de campanha, bem como pagamentos em espécie de
recursos do FEFC, constituem falhas de natureza grave, que comprometem a higidez das contas
e impedem a aplicação dos princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade. A
gravidade das falhas impede a aprovação das contas, mesmo com ressalvas, impondo-se a
manutenção da desaprovação e a determinação de restituição ao erário.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para
afastar a irregularidade relativa aos gastos com impulsionamento de campanha, mantendo-se a
DESAPROVAÇÃO das contas e a determinação de transferência de R$ R$ 4.499,17 (quatro mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600635-
42.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS - PR101884 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,

Num. 44721728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660043
Número do documento: 25091512384884100000043660043
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:07
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025